Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723743-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNESTO ZANDONADI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto o r. ato judicial proferido pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento no 0706543-37.2022.8.07.0001, movida por ERNESTO ZANDONADI em desfavor do agravante, concedeu prazo derradeiro para que o réu apresentasse os documentos requisitados, nos seguintes termos (ID 128595042 do processo de origem): “Nos presentes autos foi determinada a juntada das SLIP XER 712 não murchadas e não de cópias de fichas microfilmadas. Tal documentação - em outros processos desse juízo - foi providenciada tranquilamente pelo Banco do Brasil que, no caso dos autos, mostra resistência incompreensível à luz da boa-fé e colaboração. Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 dias para a juntada dos documentos requisitados.”. Em suas razões recursais (ID 37390350), afirma, em suma, que a determinação do d. Juízo de que o Banco apresentasse documentos não murchados é impossível e que todos os SLIP XER relativos aos contratos firmados com o agravado já foram devidamente juntados pelo agravante. Sustenta que a impugnação do autor aos documentos coligidos aos autos é genérica, e que os SLIP XER colacionados pelo Banco demonstram que nada é devido ao agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível. Em verdade, constata-se que o recurso foi interposto pelo Banco em face de despacho, ato judicial sem conteúdo decisório e, portanto, não passível de impugnação por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.001 do CPC dispõe expressamente que “Dos despachos não cabe recurso”. A fim de evitar dúvidas, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pelo nobre magistrado de origem, do qual se denota a total ausência de conteúdo decisório (ID 128595042, na origem): “Nos presentes autos foi determinada a juntada das SLIP XER 712 não murchadas e não de cópias de fichas microfilmadas. Tal documentação - em outros processos desse juízo - foi providenciada tranquilamente pelo Banco do Brasil que, no caso dos autos, mostra resistência incompreensível à luz da boa-fé e colaboração. Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 dias para a juntada dos documentos requisitados.”. Verifica-se que, em verdade, no ato judicial ora questionado pelo recorrente, o d. Juízo apenas concedeu novo prazo para que o Banco apresentasse os documentos. Todavia, a determinação de apresentação desses documentos, em si, ocorreu na decisão proferida em 5/5/2022, na qual constou o seguinte comando: “Assim, determino ao Banco do Brasil a juntada das SLIP XER 712 (não murchadas) de todas as cédulas constantes na inicial, no prazo de 15 dias.” (ID 123415270, na origem). Frise-se que, inclusive, essa decisão judicial foi objeto de agravo de instrumento (AI n° 0718817-36.2022.8.07.0000), distribuído a esta Relatora, no qual o Banco réu deduziu fundamentação idêntica em relação à suposta impossibilidade de apresentar os SLIP XER determinados pelo d. magistrado de origem (ID 127534718, na origem). Dessa forma, ainda que se considere que o presente recurso pretende impugnar a decisão anterior, tal pretensão encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, segundo o qual, somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, seja em razão da impossibilidade de interposição de recurso em face de despacho, seja em razão da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas concedeu prazo para o agravante localizar os herdeiros dos credores/exequentes, sem qualquer conteúdo decisório sobre a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida pelo ora recorrente. Trata-se, assim, de mero despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1432414, 07359364420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e do art. 75, inciso VII, do CPC. 3. Não cumprida a determinação de emenda para a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida.” (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE COBRANÇA COM CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DUAS APELAÇÕES INTERPOSTAS EM CADA PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADA E REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE UMA LANCHA. VÍCIO NO BEM MÓVEL. REPAROS REALIZADOS. REPAROS REALIZADOS PELO COMPRADOR SEM ANUÊNCIA DO VENDENDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMBRANÇA DE TAIS VALORES. PAGAMENTO DE PARTE DO CONSERTO REALIZADO PELO VENDEDOR EM ACORDO COM O COMPRADOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO ADQUIRENTE EM PERMANECER NO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSTAÇÃO DOS CHEQUES PELO COMPRADOR APÓS O VÍCIO NO PRODUTO. REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO SUSPENSO. PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALUGUEIS REFERENTES AO LOCAL DE ESTADIA DA LANCHA. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRADIÇÃO DO BEM. ÔNUS DO VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE RÉUS EM UMA MESMA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Segundo o princípio da unirecorribilidade, também chamado de princípio da singularidade ou da unicidade, para cada decisão judicial é somente cabível um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos contra o mesmo ato judicial. Assim, constatado que houve sentença una proferida, nos dois processos conexos, e que um dos apelantes interpôs dois recursos de apelação, contra a mesma sentença, apenas a primeira apelação apresentada deve ser conhecida. (...) 12. Recurso do réu não conhecido nos autos do Processo n. 0715730-27.2017.8.07.0007. Preliminar de desentranhamento de documentos prejudicada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido de tutela de urgência indeferido. Recurso das partes parcialmente provido.” (Acórdão 1330891, 07157302720178070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora